Tribunal: TJSP
Processo: 1031742-37.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TOMBAMENTO. PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL. COMPLEXO ANHEMBI.

– A Constituição federal de 1988 dispõe sobre a preservação do patrimônio cultural brasileiro, prevendo no § 1o de seu art. 216 o tombamento como uma das formas de proteção desse patrimônio, sendo indubitável a possibilidade de essa medida protetiva aplicar-se a um imóvel apenas para preservar a memória de fatos

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TOMBAMENTO. PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL. COMPLEXO ANHEMBI.

– A Constituição federal de 1988 dispõe sobre a preservação do patrimônio cultural brasileiro, prevendo no § 1o de seu art. 216 o tombamento como uma das formas de proteção desse patrimônio, sendo indubitável a possibilidade de essa medida protetiva aplicar-se a um imóvel apenas para preservar a memória de fatos históricos ou culturais ali ocorridos.

– Em que pese às opiniões de arquitetos com entendimento favorável ao tombamento do Anhembi, o Conselho municipal de preservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental de São Paulo -Conpresp – pautado pelo parecer da Diretora do Departamento do patrimônio histórico do Município de São Paulo– entendeu, por unanimidade, arquivar o processo de tombamento uma vez que, ali instalados, "o Auditório Elis Regina, os jardins e espelhos d'água estão alterados em seu projeto original; não apresentam um caráter de excepcionalidade; seus elementos podem ser encontrados em outros projetos na Cidade, como o Parque Burle Marx ou em soluções encontradas no Memorial da América Latina e no Parque do Ibirapuera", além de que "a importância histórica e cultural das edificações do Parque Anhembi já está plenamente garantia através da documentação dos projetos de engenharia"..

- A Resolução 36/Conpresp/2017 reconheceu o valor histórico e cultural das edificações do Parque Anhembi, valor este que está resguardado por meio do acervo documental que lhe retrata a técnica construtiva.

Não provimento da apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1031742-37.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.
Declarará voto convergente o 2o juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RICARDO DIP
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1031742-37.2018.8.26.0053
Procedência: São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 55.628)
Apelante:
Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados:
São Paulo Turismo S.A.
Municipalidade de São Paulo
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
TOMBAMENTO.
PATRIMÔNIO
HISTÓRICO-CULTURAL.
COMPLEXO
ANHEMBI.
A Constituição federal de 1988 dispõe sobre a
preservação do patrimônio cultural brasileiro, prevendo
no § 1o de seu art. 216 o tombamento como uma das
formas de proteção desse patrimônio, sendo indubitável a
possibilidade de essa medida protetiva aplicar-se a um
imóvel apenas para preservar a memória de fatos
históricos ou culturais ali ocorridos.
Em que pese às opiniões de arquitetos com
entendimento favorável ao tombamento do Anhembi, o
Conselho
municipal
de
preservação
do
patrimônio
histórico, cultural e ambiental de São Paulo -Conpresp
pautado pelo parecer da Diretora do Departamento do
patrimônio
histórico
do
Município
de
São
Paulo
entendeu, por unanimidade, arquivar o processo de
tombamento uma vez que, ali instalados, “o Auditório Elis
Regina, os jardins e espelhos d'água estão alterados em
seu projeto original; não apresentam um caráter de
excepcionalidade;
seus
elementos
podem
ser
encontrados em outros projetos na Cidade, como o
Parque Burle Marx ou em soluções encontradas no
Memorial da América Latina e no Parque do Ibirapuera”,
além de que “a importância histórica e cultural das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
edificações
do Parque Anhembi já está plenamente
garantia através da documentação dos projetos de engenharia”..
-
A Resolução 36/Conpresp/2017 reconheceu o
valor histórico e cultural das edificações do Parque
Anhembi, valor este que está resguardado por meio do
acervo documental que lhe retrata a técnica construtiva.
Não provimento da apelação.
RELATÓRIO:
1.
Versam os autos ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo contra São
Paulo Turismo S.A. visando à
“declaração do valor histórico, artístico e cultural
do Complexo Anhembi, bem como dos efeitos
inerentes
ao
reconhecimento
desta
distinta
qualidade e relação jurídica, em especial da
proibição de o Réu comportar-se de maneira
contrária a este valor ou, ainda, de adotar
qualquer ato ou medida tendente a colocá-lo em
risco,
observando
as
seguintes
diretrizes
de
preservação, nos termos propostos pela arquiteta
do DPH: - A preservação das características
externas e volumetria do Palácio das Convenções,
do Auditório "Elis Regina" e Sede Administrativa
que deverão ser mantidas como referências na
paisagem urbana- As intervenções sobre o Pavilhão de Exposições deverão manter
testemunhos de elementos construtivos tais como
pilares,
treliças
e
cobertura,
admitindo-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demolições parciais, preservando a compreensão
da edificação original e sua percepção visual pela
Marginal
Tiete;
As
intervenções nos espaços
internos do Palácio das Convenções, do Auditório -
"Elis Regina" e do Pavilhão de Exposições deverão
ser
preservadas
e
valorizadas
as
soluções
estruturais e espaciais do projeto original; - As
edificações construídas posteriormente entre o
Pavilhão de Exposições e o Palácio das Convenções, deverão ser removidas ou
substituídas por outras que não prejudiquem as
condições de preservação e visualização das
edificações protegidas; - Os espaços abertos,
jardins e espelhos d'água do projeto original
deverão ser mantidos e recuperados sempre que
possível” (e-págs. 27-8).
2.
Deferiu-se a liminar para a preservação do Complexo Anhembi, determinando-se a inclusão do
Município de São Paulo no polo passivo da demanda (e-
págs. 564-6).
3.
A r. sentença julgou improcedente a pretensão (e-
págs. 784-94), e, do decidido, apelou o autor reiterando,
em síntese, a juridicidade de seu pleito inaugural (e-págs.
801-27).
Respondeu-se ao recurso (e-págs. 830-59).

Propiciou-se vista dos autos à douta Procuradoria
Geral de Justiça.
É o relatório do necessário.
VOTO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4.
Versam os autos ação civil pública com o objetivo
de declaração do valor histórico, artístico e cultural e de
preservação do Complexo Anhembi.

Alega o autor que o Conselho municipal de
preservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental
de São Paulo -Conpresp iniciou análise acerca do
tombamento do Complexo Anhembi (telhado do pavilhão
de exposições, do espelho d'agua, do estacionamento e
do palácio das convenções) administrado pela São Paulo
Turismo
S.A. ,
no
procedimento
administrativo
2004-0.297.171-6 que visava a tombar diversos imóveis
propostos como Zona especial de preservação cultural -
Zepec, análise esta que ficou pendente por 13 anos,
sendo a questão pautada pelo Conpresp em 30 de
outubro de 2017.
Afirma que embora a abertura do processo de
tombamento
tenha
se
dado
no
procedimento
administrativo 2004-0.297.171-6, o prosseguimento do
estudo se deu no processo 2017-0.151.363-0, cuja
decisão,
conforme
Resolução
36/Conpresp/2017,
entendeu pelo seu arquivamento.
A antiga Lei paulistana 13.885/2004 (de 25-8) -Lei
de
Zoneamento)
instituiu
as
Zonas
especiais
de
preservação cultural -Zepec, propondo estudo para a
preservação de imóveis na cidade de São Paulo e,
iniciado processo de tombamento, incluiu-se o Complexo
Anhembi.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustenta
que
em
2016,
a
Resolução
6/Conpresp/2016 tombou/excluiu parte dos imóveis do
estudo, não se mencionando a situação do Anhembi.
Desse modo, arquiteta e pesquisadora Raissa Pereira
Cintra de Oliveira, a fim de auxiliar no prosseguimento do
processo
de
tombamento,
forneceu
sua
tese
de
doutoramento e documentos para demonstrar a relevância
histórica,
cultural,
arquitetônica
e
urbanística
da
Complexo Anhembi para a cidade de São Paulo.
A
arquiteta
Ana
Winther,
da
Supervisão
de
preservação do Departamento do patrimônio histórico -
DPH, apresentou parecer com proposta de preservação
dos seguintes elementos: “a) Palácio das Convenções
(características
internas,
externas
e
volumetria);
b)
Auditório - Elis Regina (características internas, externas
e volumetria); c) Sede Administrativa (características
externas e volumetria); d) jardins e espelhos d'água do
projeto original (projeto paisagístico original); e e)
Pavilhão
de
Exposições
(preservação
parcial)
(fls.
379/390, do PA)” (e-pág. 3).
Posteriormente, a Diretora do Departamento do
patrimônio histórico endossou o parecer técnico favorável
ao tombamento, mas apresentou nova proposta de
preservação apenas do Palácio das Convenções.
Afirma o requerente que parecer da Secretaria
municipal
de
Justiça
entendeu
que
“a
importância
histórica e cultural do bem se encontra plenamente
garantida por meio da documentação de preservação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
projetos de engenharia, principalmente da parte relativa
ao auditório (Pudim) e o pavilhão de exposições, que se
encontram nos arquivos da SPTuris, bem como na própria
tese de doutoramento, que já se presta à preservação da
história que o equipamento público merece, de forma que
já entrou para os anais do órgão preservacionista. Ainda,
recordou que se trata de equipamento inserido dentro de
um plano municipal de desestatização (fls. 396/398, do
PA)” (e-págs. 3-4).
Assim, em votação unânime, o Conselho municipal
de
preservação
do
patrimônio
histórico,
cultural
e
ambiental de São Paulo -Conpresp, indeferiu e arquivou a
proposta de tombamento e, aos 4 de maio de 2018, foi
promulgada a Lei municipal 16.886/2018, que define os
índices e parâmetros de parcelamento, uso e ocupação
do solo a serem observados na elaboração de projeto de
intervenção urbana -PIU para a zona de ocupação
especial -ZOE do Anhembi, possibilitando a privatização
do Anhembi, tendo sido assinado, aos 8 de maio de 2018,
contrato para avaliação, modelagem e venda da São
Paulo Turismo S.A..
5.
Certo que a Constituição federal dispõe sobre a
preservação do patrimônio cultural brasileiro, prevendo
no § 1o de seu art. 216 o tombamento como uma das
formas de proteção desse patrimônio, sendo indiscutível
a relevância dessa normativa.
Da mesma forma, é induvidosa a possibilidade do
tombamento de um imóvel ainda que apenas para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conservar a memória de fatos históricos ou culturais ali
ocorridos.
6.
Anota-se a existência de processo administrativo
iniciado pelo Conselho municipal de preservação do
patrimônio histórico, cultural e ambiental de São Paulo -
Conpresp acerca do tombamento do Complexo Anhembi
(PA 2017-0.151.363-0), processo arquivado por decisão
unânime dos Conselheiros do órgão.
Em que pese às opiniões de arquitetos com
entendimento favorável ao tombamento do Anhembi (e-
págs. 83-452 e 559-60), o Conpresp
pautado pelo
parecer da Diretora do Departamento do patrimônio
histórico do Município de São Paulo (e-pág. 479)
entendeu, por unanimidade, arquivar o processo de
tombamento uma vez que, ali instalados, “o Auditório
Elis Regina, os jardins e espelhos d'água estão
alterados em seu projeto original; não apresentam um
caráter de excepcionalidade; seus elementos podem
ser encontrados em outros projetos na Cidade, como
o Parque Burle Marx ou em soluções encontradas no
Memorial da América Latina e no Parque do
Ibirapuera”, além de que “a importância histórica e
cultural das edificações do Parque Anhembi já está
plenamente garantia através da documentação dos
projetos de engenharia” (e-págs. 484-6 -Resolução
36/Conpresp/2017).
7.
Dispõe a Lei paulistana 10.032/1985 (de 27-12):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 1o Fica instituído o Conselho Municipal de
Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e
Ambiental da Cidade de São Paulo (CONPRESP),
órgão colegiado de assessoramento cultural
integrante da estrutura da Secretaria Municipal de
Cultura.
Art. 2o São atribuições do CONPRESP as que se
seguem:
I - Deliberar sobre o tombamento de bens móveis
e imóveis de valor reconhecido para a Cidade de
São Paulo” (a ênfase gráfica não é do orginal).
Averbe-se
que
participaram
da
mencionada
votação os Conselheiros representantes da Secretaria
municipal de cultura, da Ordem dos advogados do Brasil,
da Câmara municipal de São Paulo, da Secretaria
municipal de justiça, do Conselho regional de engenharia
e agronomia do Estado de São Paulo e a Diretora do
Departamento do patrimônio histórico do Município de
São Paulo (e-págs. 488-93).
8.
Deste modo, é caso de manter a r. sentença de
improcedência uma vez que, conforme a Resolução
36/Conpresp/2017, reconheceu-se o valor histórico e
cultural das edificações do Parque Anhembi, valor este
que está resguardado por meio do acervo documental
que lhe retrata a técnica construtiva.
9.
Observa-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e
ao recurso extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo,
albergados nas questões decididas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
POSTO ISSO, pelo meu voto, nego provimento à
apelação interposta pelo Ministério público do Estado de
São Paulo, mantendo-se a r. sentença prolatada nos
autos 1071742-37.2018 da 2a Vara da Fazenda pública da
Comarca de São Paulo.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a essa modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator
(com assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.321/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação no 1031742-37.2018.8.26.0053 - São Paulo
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados: Município de São Paulo e São Paulo Turismo S.A.
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Perfilho integralmente a solução preconizada pelo
DD. Relator, Des. Ricardo Dip; ouso, entretanto, agregar as
seguintes considerações:
O
legislador
conferiu
ao
artigo
2161
da
Constituição Federal verdadeira natureza dinâmica, permitindo que
a noção de patrimônio cultural seja continuamente ajustada para
1 “Artigo 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à
ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se
incluem:
I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações
artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico,
paleontológico, ecológico e científico.
§ 1o - O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio
cultural
brasileiro,
por
meio
de inventários, registros, vigilância, tombamento e
desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.
§ 2o - Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação
governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem.
§ 3o - A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores
culturais.
§ 4o - Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei.
§ 5o - Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas
dos antigos quilombos.
§ 6 o - É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a fundo estadual de fomento à
cultura até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida, para o financiamento de
programas e projetos culturais, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de:
I - despesas com pessoal e encargos sociais;
II - serviço da dívida;
III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações
apoiados.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atender às aspirações e aos valores “dos diferentes grupos formadores
da sociedade brasileira”, independentemente do momento histórico, e
conclamando a participação ativa da coletividade no processo de
definição de quais os bens a serem resguardados (cf. § 1o).
E, para conferir efetividade ao dispositivo,
proveu a ordem jurídica com novos instrumentos, mantendo,
todavia, aqueles que, antes do advento da Carta de 1988, se
mostraram hábeis na defesa do legado cultural (v.g. Decreto-lei no
25/19372, Decreto-lei no 3.365/19413; Lei no 3.924/19614; Decreto
Legislativo 77/19745; Lei no 4.717/19656; Lei no 4.845/19657; Lei no
7.347/19858; Lei no 9.605/19989; Lei no 9.985/200010; Decreto no
3.551/200011, Lei no 10.257/200112).
Pouco antes de ser promulgada a Constituição,
com a mesma vocação colaborativa, foi editada a Lei municipal no
10.032/1985, que instituiu o Conselho Municipal de Preservação do
2 Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional.
3 Dispõe sobre desapropriações por utilidade pública.
4 Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.
5 Aprova o texto da Convenção Relativa à Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural.
6 Regula a ação popular.
7 Proíbe a saída, para o exterior, de obras de arte e ofícios produzidos no país, até o fim do
período monárquico.
8 Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.
9 Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao
meio ambiente.
10 Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza.
11 Institui o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem patrimônio
cultural brasileiro, cria o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial.
12 Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal e estabelece diretrizes gerais da
política urbana.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo
(CONPRESP), congregando representantes de distintos setores, a
saber, “um representante da Secretaria Municipal de Cultura; o Diretor do
Departamento do Patrimônio Histórico da Secretaria Municipal de
Cultura; um Vereador eleito pelos pares no Plenário da Câmara Municipal
de São Paulo; um representante da Secretaria Municipal dos Negócios
Jurídicos; um representante da Secretaria Municipal de Habitação; um
representante da Secretaria Municipal de Planejamento; um representante
do Instituto dos Arquitetos do Brasil - Seção de São Paulo; um
representante da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo; um
representante do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - Seção
de São Paulo”, aliado a “um corpo de assessoramento de diferentes áreas
de conhecimento, com antropologia cultural, saúde pública, pré-história,
ecologia, organização do espaço, ecologia urbana, entre outras, incluindo-se
entre eles técnicos dos órgãos de preservação do patrimônio histórico,
cultural e ambiental, nos âmbitos federal, estadual e municipal” (artigo
3o).
Ao Conselho, dentre outras, foram cometidas as
atribuições de “deliberar sobre o tombamento de bens móveis e imóveis de
valor reconhecido para a Cidade de São Paulo” e “formular diretrizes a
serem obedecidas na política de preservação e valorização dos bens
culturais, pinar sobre planos, projetos e propostas de qualquer espécie
referentes a preservação de bens culturais e naturais” (artigo 2o, incisos I,
III, VI).
Feita essa digressão, verifica-se que, no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concreto, a decisão de arquivar o processo de tombamento emanou
de órgão competente, constituído, de um lado, por especialistas,
cujas capacidade e qualificação para o exercício do cargo não foram
questionadas, e, de outro, por cidadãos que provêm de camadas de
significativa expressão na sociedade.
Irrefragáveis, portanto, a legitimidade e a
representatividade do órgão deliberativo e, assim, da decisão sub
judice.
Sob outra vertente, tem-se a regularidade do
procedimento que culminou com referida decisão, certo que, em
nenhum momento, foi suscitada violação a normas que pudesse tê-
la viciado.
O autor, fundado em documentação produzida
pelas arquitetas Raissa Pereira Cintra de Oliveira e Ana Winther e
no parecer elaborado pela última, sustenta, tão somente, “estar
havendo um claro desequilíbrio na decisão do CONPRESP em não proteger
a área. Usualmente, temos que as decisões do Conselho são precedidas por
pareceres técnicos, que não são vinculantes, mas informativos. Com isso se
pretende manter um equilíbrio entre o conhecimento técnico e a vontade da
população, já que o órgão colegiado é composto por representante das várias
áreas da sociedade. Por esta razão, a fim de e corrigir este desequilíbrio,
impõe-se como solução adequada o reconhecimento judicial do valor
histórico, cultural, arquitetônico e social do Complexo do Anhembi, com a
finalidade de conservar e proteger a área, além de possibilitar sua fruição
por parte do público” (fl. 09).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mas
a
opinião
dissidente
não
basta
à
desconstituição do ato administrativo pela via judicial, mesmo
porque, na espécie, não se entrevê motivação suficiente para que o
posicionamento deste ou daquele profissional se sobreponha à
resolução do Colegiado, composto na forma da lei e no exercício de
atribuições também definidas em lei.
Para que se justificasse a intervenção do
Judiciário na esfera de competência do Executivo seria necessária a
demonstração ou da ilegalidade no ato impugnado ou da falta de
legitimidade do agente que o praticou; mas desse ônus, o autor não
se desincumbiu.
Como ensina José dos Santos Carvalho Filho:
“Como todo ato administrativo, o ato de
tombamento também se sujeita a controle.
Primeiramente,
é
possível
o
controle
administrativo, exercido pelo presidente da entidade
pública cultural, ou, como visto, pelo Presidente da
República. O controle aqui pode ser de legalidade ou de
conveniência. Será de legalidade quando se vislumbrar
vício relativo aos requisitos de validade do ato, como a
competência, a forma, a finalidade. De conveniência (ou
de mérito) quando, por razões de interesse público
aferíveis apenas pela Administração, for rejeitada a
proposta de tombamento ou for cancelado o próprio ato
de tombamento.
Possível será, da mesma forma, o controle
judicial. Este, no entanto, deverá cingir-se à apreciação de
questões concernentes à legalidade do ato. Se houver vício
no procedimento administrativo previsto na lei, o ato em
que culminar o processo estará contaminado de vício de
legalidade quanto à formalização exigida para a sua
validade. O mesmo se dará se houver desvio de finalidade,
ou seja, se o administrador usar o tombamento como
simulacro de perseguição pessoal. (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não cabe, porém nessa via [judicial] discutir os
aspectos administrativos que conduzem à valoração do
sentido cultural do bem e à necessidade de sua proteção.
Essa parte do ato é insindicável pelo Judiciário.”
(grifamos) (Manual de Direito Administrativo, 31a ed. rev.,
atual. e ampl., São Paulo: Atlas, 2017, p. 874).
Enfim, na “valoração da qualificação do bem, como de
natureza histórica, artística, etc. e da necessidade de sua proteção o ato é
discricionário, visto que essa avaliação é privativa da Administração” (Op.
Cit. p. 867).
Impende
acrescentar
que
o
Decreto-lei
no
25/1937, embrião da estrutura de salvaguardas destinadas à
preservação do patrimônio cultural, ao conceituar patrimônio
histórico e artístico, estabelece que os bens passíveis de proteção são
aqueles, “cuja conservação seja de interesse público, quer por sua
vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu
excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico”
(grifamos - artigo 1o).
Na hipótese, todavia, não estão presentes esses
predicados, ante a ausência de singularidade dos elementos
arquitetônicos e das edificações e ante a alteração do projeto
original.
Como foi destacado na resolução que determinou
o arquivamento da abertura de tombamento dos imóveis do
complexo do Anhembi (fl. 485), “a sede administrativa, o Auditório Elis
Regina, os jardins e os espelhos d'água estão alterados em seu projeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
original”, “não apresentam um caráter de excepcionalidade” e “seus
elementos podem ser encontrados em outros projetos na Cidade, como no
Parque Burle Marx ou em soluções encontrados no Memorial da América
Latina e no Parque do Ibirapuera”.
Além disso, “a importância cultural das edificações
do Parque Anhembi já está plenamente garantida através da documentação
dos projetos de engenharia.”
Assinale-se, a esse propósito, que o tombamento
não é a única ferramenta destinada à proteção do patrimônio
cultural; antes, a Carta da República o relaciona ao lado de
inventários, registros, vigilância e desapropriação, como “outras
formas de acautelamento e preservação” (artigo 216, § 1o).
Nesse contexto, a guarda dos projetos de
engenharia é alternativa jurídica válida como testemunho à
memória futura do complexo do Anhembi.
Em suma, o cenário acima descrito não justifica o
pronunciamento judicial almejado pelo Ministério Público, vez que
não configuradas ilegalidade ou arbitrariedade na decisão do
CONPRESP que, destarte, subsiste soberana.
Com
essas
as
reflexões,
alinho-me
ao
entendimento do DD. Relator, para negar provimento ao recurso.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
RICARDO HENRY MARQUES DIP
128A64CE
11
17
Declarações de
Votos
JOSE JARBAS DE AGUIAR GOMES
C3AFBCC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1031742-37.2018.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.